Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-94.2012.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000330-94.2012.8.14.0071

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia, sob alegação de ausência de materialidade e indícios de autoria; e (ii) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atesta lesões perfurocortantes na vítima. Os indícios de autoria decorrem da narrativa da vítima, que atribui expressamente os golpes ao recorrente, bem como do interrogatório do próprio acusado, que admitiu ter desferido as facadas, ainda que sob efeito de álcool.

4. A alegação de ausência de dolo de matar não encontra respaldo suficiente nesta fase processual, diante da multiplicidade de golpes, das regiões atingidas e da ausência de elementos inequívocos que afastem o
animus necandi
.

5. “Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025).

6. Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, deve ser mantida a decisão de pronúncia para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 610; CP, art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Roberto da Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 30315178), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese: (a) a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria; e (b) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, ao fundamento de inexistência de
animus necandi
(ID 30315184).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 30315190).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 30315192).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 31697720).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no art. 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, sustentando ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria. Subsidiariamente, postula a desclassificação da imputação para lesão corporal, ao argumento de inexistência de
animus necandi
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito juntado aos autos (ID 27715153), que atesta as lesões perfurocortantes sofridas pela vítima.

No tocante aos indícios de autoria, o conjunto probatório é igualmente convergente.

Quanto aos indícios de autoria, estes se formam a partir do conjunto de declarações colhidas em juízo.

A vítima afirmou que, após discussão com o recorrente, foi atingida por quatro golpes de faca, descrevendo o local das lesões e a dinâmica essencial do episódio. Confira-se o que restou atermado de seu depoimento (página 2 do ID 30315146):

Que conviveu com o denunciado durante 13 anos e da relação teve uma filha de 7 anos. Que somente quando o denunciado bebia e que o casal discutia. Que nunca foi agredida pelo denunciado. Que no dia 17 de junho o denunciado havia bebido e após discussão o mesmo atingiu a depoente com 4 facadas. Que levou 2 facadas na barriga e 2 nas costas. Que a depoente não estava armada. Que antes da agressão a depoente avançou no denunciado sem portar nenhuma arma. Que a faca utilizada no crime era uma faca de cozinha. Que voltaram a viver juntos depois deste episódio. Que não sofreu qualquer tipo de ameaça ou constrangimento para voltar viver com o acusado ou apresentar depoimento favorável. Que foi submetida a cirurgia e passou 5 dias internada. Que não sofreu nenhuma outra seqüelas em razão das facadas. Que no momento do crime não havia ninguém mais em casa. Que a depoente depois de agredida foi a casa de uma vizinha Charleni e de lá foi de carro até o hospital. Que, a despeito da ocorrência de discussão, a depoente afirma que, em nenhum momento o denunciado falou o motivo do crime. Que o motivo da discussão era porque o acusado estava bêbado. Que a assinatura de fls. 10 é da depoente. Que enfatiza que ouviu falar que o denunciado achava que a depoente estava o traindo. Que após gritar por socorro, sua filha de 6 anos apareceu na área da casa onde ocorreu o crime. Que levou a menina consigo até a casa da vizinha. Que não sabe o nome do motorista que o levou até o hospital. Que nos primeiros dias após o crime a menina ficava assustada, mas agora está melhor. Que a menina também convive atualmente com o pai. Que o denunciado alegou que não lembra do fato, pois estava bêbado. Que, mesmo assim o mesmo se diz arrependido. Que voltou com o acusado, pois tem uma filha para criar. Que a depoente não trabalha. Que sua família moram em Brasil Novo. Sem mais perguntas.

Já a testemunha Charlene, embora não tenha presenciado o momento exato do ataque, confirmou ter encontrado a vítima imediatamente após o ocorrido, ferida e atribuindo a agressão ao companheiro (páginas 2-3, do ID 30315146).

Some-se a isso o fato de que o próprio recorrente, em seu interrogatório, confirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima durante a discussão ocorrida na área da residência, embora afirme não recordar com clareza nem o motivo da desavença nem a intenção com que agiu. Relatou que havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia, que se armou com uma faca que estava por perto e que, após o episódio, evadiu-se do local e permaneceu escondido por alguns dias, apresentando-se posteriormente à Justiça. Declarou ainda que, após os fatos, retomou a convivência com a vítima companheiro (páginas 6-7, do ID 30315146).

Tais declarações concatenadas formam um lastro probatório apto a atender ao
standard
exigido pelo artigo 413 do CPP.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação, também não há como acolhê-lo. As circunstâncias até aqui delineadas — sobretudo a multiplicidade dos golpes e o fato de terem sido desferidos em regiões potencialmente vitais — não permitem, nesta fase processual, concluir com a segurança exigida que o agente tenha atuado sem dolo de matar. Ademais, o próprio recorrente afirmou não recordar qual era sua intenção no momento dos fatos, o que afasta, por ora, qualquer certeza quanto à ausência de
animus necandi
.

Esses elementos, embora sujeitos a julgamento definitivo pelo Conselho de Sentença, configuram indícios suficientes da intenção de matar, o que impede, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para delito diverso do homicídio tentado. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025